Tribunal: TJES
Processo: 5003898-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003898-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA

AGVDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CFO PMES –
CANDIDATO SUB JUDICIE
– AUSÊNCIA DE LIMINAR GARANTINDO CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA – SEGUNDA LISTAGEM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Portanto, o agravante foi agraciado em suas demandas para participar nas demais etapas do certame, não determinando para que permanecesse com a mesma posição na qual se encontrava antes do 5º Termo Ratificador.

2. Desta forma, em consonância com o entendimento externado pela MM. Juíza
a quo
, a autoridade Administrativa cumpriu com as determinações judiciais para manter os candidatos que foram agraciados com liminares no concurso, uns com a permanência à posição que ocupava anteriormente e os demais com apenas com a reserva de vaga ou o direito de continuar no certame.

3.
À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003898-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003898-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA

AGVDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA
contra decisão proferida nos autos de número
0016872-24.2020.8.08.0024
, que tramita perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que,
indeferiu a medida liminar vindicada, sob a fundamentação que a autoridade apenas cumpriu determinações provenientes do Poder Judiciário, não há como cogitar, em tese, da prática de ato ilegal ou abuso de poder.

Aduz o agravante, em síntese,
que não foi classificado para a 9ª fase do concurso que trata da Realização do Curso de Bacharelado e Ciências Políticas e Segurança Pública - CFO, apesar de fazer jus a colocação, entre a 33ª (trigésima terceira) e 36ª (trigésima sexta) colocação; que a decisão administrativa viola vários princípios constitucionais, sobretudo o da legalidade; que a classificação dos candidatos deve seguir os critérios estabelecidos no Edital, que regula o concurso e as partes estão vinculadas; que vários candidatos
sub judice
, com pontuação inferior à do impetrante, restaram figurados em classificação à frente do impetrante; que ouve a ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, em virtude do descumprimento dos itens 10.9.1 e 10.9.3 do Edital; que restou preterido pelos demais candidatos
sub judice,
cujas pontuações são inferiores
à
do impetrante; o provimento de cargos públicos de forma vinculada visa proporcionar uma igualdade de disputa e a universalização do acesso aos cargos públicos, com fins de tornar efetiva a moralidade administrativa.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, fustigando a necessidade de serem suspensos os efeitos da
decisão
.

Decisão (ID 1077452) indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 1125446) apresentadas pelo Estado impugnando, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, afirmando a legalidade dos atos administrativos, que deram estreito cumprimento às ordens judiciais proferidas nos demais processos que cuidam do concurso público para ingresso na carreira de Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo – Edital nº 03/2018 CFO-PMES.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 10 de setembro de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003898-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA

AGVDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

PRELIMINAR

O agravado impugna a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, fazendo constar que o recorrente percebe mensalmente o valor bruto de R$ 3.450,51 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos).

O
art. 99, §2º do Código de Processo Civil
prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade".

No entanto, não há como presumir que o requerido possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais ante o parco valor apresentado.

Assim sendo, REJEITO, pois, a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA
contra decisão proferida nos autos de número
0016872-24.2020.8.08.0024
, que tramita perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que,
indeferiu a medida liminar vindicada, sob a fundamentação que a autoridade apenas cumpriu determinações provenientes do Poder Judiciário, não há como cogitar, em tese, da prática de ato ilegal ou abuso de poder.

Aduz o agravante, em síntese,
que não foi classificado para a 9ª fase do concurso que trata da Realização do Curso de Bacharelado e Ciências Políticas e Segurança Pública - CFO, apesar de fazer jus a colocação, entre a 33ª (trigésima terceira) e 36ª (trigésima sexta) colocação; que a decisão administrativa viola vários princípios constitucionais, sobretudo o da legalidade; que a classificação dos candidatos deve seguir os critérios estabelecidos no Edital, que regula o concurso e as partes estão vinculadas; que vários candidatos
sub judice
, com pontuação inferior à do impetrante, restaram figurados em classificação à frente do impetrante; que ouve a ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, em virtude do descumprimento dos itens 10.9.1 e 10.9.3 do Edital; que restou preterido pelos demais candidatos
sub judice,
cujas pontuações são inferiores
à
do impetrante; o provimento de cargos públicos de forma vinculada visa proporcionar uma igualdade de disputa e a universalização do acesso aos cargos públicos, com fins de tornar efetiva a moralidade administrativa.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, fustigando a necessidade de serem suspensos os efeitos da
decisão
.

Decisão (ID 1077452) indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 1125446) apresentadas pelo Estado impugnando, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, afirmando a legalidade dos atos administrativos, que deram estreito cumprimento às ordens judiciais proferidas nos demais processos que cuidam do concurso público para ingresso na carreira de Oficial Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo – Edital nº 03/2018 CFO-PMES.

Pois bem.

Eminentes Pares, peço vênia para transcrever a fundamentação apresentada na decisão (ID 1077452) que indeferiu o efeito suspensivo requerido no Agravo de Instrumento em julgamento:

“
O artigo 995 do CPC retrata de forma clara e precisa as hipóteses em que, uma vez presentes e devidamente conjugadas, possuem o condão de suspender de forma imediata a eficácia da decisão impugnada até realização de julgamento de mérito do recurso. São elas:
O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, se o conteúdo da decisão impugnada produzir efeitos de imediato, e, ainda,
a probabilidade de provimento do recurso
, que nada mais é que o reconhecimento prévio da judicialidade das argumentações expostas no recurso
, apto a potencializar e a projetar possível colhimento da(s) tese(s) exposta(s) na via recursal manejada.

In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pelo recorrente fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de que
NÃO se demonstra possível a conjugação dos referenciados requisitos para implementação do efeito suspensivo “ope judicis” conforme passo a expor:

No presente caso houve alteração do Edital na Etapa de Exame Psicossomático (caráter eliminatório), onde em princípio só havia sido aprovado 24 (vinte e quatro) candidatos, pois, antes exigia que o candidato alcançasse percentis distinto por critério, estivessem aptos em todas as doze características sob análise, e com a mudança passou a vigorar que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se
não atingir os percentis esperados em três, ou mais características, previamente estabelecidas, sendo elas,
atenção concentrada, desenvolvimento cognitivo, memória, fluência, controle emocional, iniciativa, organização, impulsividade, agressividade, sociabilidade, ansiedade e fraqueza.

A retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, no que concerne a nota do ANEXO III, ficou com a seguinte redação:

Art. 1º Fica RETIFICADO no Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, a nota (1) do anexo III, passando a conter a seguinte redação:

“
(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados
em três, ou mais características.”
(g.n.)

No Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, porém aplicando-se também ao Exame Psicossomático já realizado.

Com a alteração do edital, vários candidatos eliminados, retornaram à concorrência, e muitos candidatos aprovados no primeiro edital também ajuizaram demandas questionando a legalidade do 5º Termo de Retificação.

Nessas demandas, alguns candidatos pediram apenas que pudessem prosseguir no certame, outros pediram reserva de vaga e outros vindicaram que lhe fosse assegurado o direito de retornar à posição que ocupavam na lista de classificação antes da alteração do edital inaugural.

Assim, foram proferidas várias decisões distintas, acolhendo ou rejeitando os pedidos, porém para alguns candidatos, foi reconhecido o direito de ocupar a mesma posição na qual se encontrava antes do 5º Termo Retificador, mantendo a sua classificação, enquanto outros candidatos, garantiram a continuidade no concurso e/ou a reserva de vaga.

Diante de várias demandas ajuizadas, a Administração Pública, elaborou duas listas de candidatos aprovados, com objetivo de dar continuidade ao certame, com dois grupos de candidatos; a) aqueles que não acionaram o poder Judiciário questionando o 5º Termo de Retificação; b) aqueles que foram agraciados com decisões liminares e sentenças que asseguraram o retorno à posição que ocupavam antes da alteração do edital inaugural.

Portanto, o agravante foi agraciado em suas demandas para participar nas demais etapas do certame, não determinando para que permanecesse com a mesma posição na qual se encontrava antes do 5º Termo Ratificador.

Desta forma, em consonância com o entendimento externado pela MM. Juíza
a quo
, a autoridade Administrativa cumpriu com as determinações judiciais para manter os candidatos que foram agraciados com liminares no concurso, uns com a permanência à posição que ocupava anteriormente e os demais com apenas com a reserva de vaga ou o direito de continuar no certame.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo”.

Assim, reitero meu posicionamento anterior no sentido de, a princípio, inexistir qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, posto que as ordens judiciais obtidas pelo agravante não lhe asseguram a classificação anterior à retificação do edital nº 03/2018 CFO-PMES/2018.

Ao contrário, vê-se que a Administração Pública buscou dar fiel cumprimento às ordens judiciais exaradas nos inúmeros processos sobre o certame ora em debate, o que impôs a separação dos candidatos liminaristas que obtiveram a classificação garantida e aqueles que assim não o tiveram.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EM
ENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003898-39.2020.8.08.0000

AGVTE:
PAULO EDUARDO MOREIRA MAIA

AGVDO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

JUÍZO ANTECEDENTE:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CFO PMES –
CANDIDATO SUB JUDICIE
– AUSÊNCIA DE LIMINAR GARANTINDO CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA – SEGUNDA LISTAGEM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Portanto, o agravante foi agraciado em suas demandas para participar nas demais etapas do certame, não determinando para que permanecesse com a mesma posição na qual se encontrava antes do 5º Termo Ratificador.

2. Desta forma, em consonância com o entendimento externado pela MM. Juíza
a quo
, a autoridade Administrativa cumpriu com as determinações judiciais para manter os candidatos que foram agraciados com liminares no concurso, uns com a permanência à posição que ocupava anteriormente e os demais com apenas com a reserva de vaga ou o direito de continuar no certame.

3.
À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.